Tribunal: TJPA
Processo: 0008629-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008629-78.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, ESPOLIO DE ALACI PINHEIRO CORREA

APELADO: ESPOLIO DE ALACI PINHEIRO CORREA, MUNICIPIO DE BELEM, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANDRADE GUTIERREZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
MUNICÍPIO DE BELÉM E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS POR ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20/06/2022 a 27/06/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A E ESPÓLIO DE ALACI PINHEIRO CORREA
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 8565869, pág. 1/11), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE CAUSADO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OBRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS CONFIGURADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS PARA ALTERAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Recursos de Apelação contra sentença de procedência do pedido do autor, condenando a empresa Ré e o Município, subsidiariamente, a indenizar os danos materiais causados pelo acidente, totalizando R$ 88.288,00 (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) e os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).;

2. Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público e os por ela contratados o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária, entretanto, a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3. Não comprovada a propriedade do veículo danificado, pois consta nos autos recibo de venda anterior à data do fato.

4. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, considerando o panorama em questão, é devida a redução do valor de danos morais fixado na sentença para o patamar de R$ 15.000,000 (quinze mil reais), levando-se em conta os precedentes transcritos e o abalo à saúde do autor. 5. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por ser razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor/apelado, tudo nos termos do art. 20, §4º do CPC.

6. Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelações parcialmente providas e sentença alterada nos termos da fundamentação.

Em suas razões
(id. 8777089, pág. 1/9)
, Andrade Gutierrez Engenharia S/A alega que o acórdão embargado foi omisso por não ter arbitrado honorários sucumbenciais e por não ter estipulado a data inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais.

Às fls. (id. 8977822, pág. 1/2), Município de Belém opôs embargos de declaração.

Em suas razões, alega que o acórdão foi omisso pois deixou de se manifestar quanto ao pedido de produção de prova pericial, pelo que requer o provimento do recurso, para que seja determinada a realização da prova pleiteada.

Às fls. (id. 8942036, pág. 1/3), Saga Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Banpará, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

De acordo com certidão constante às fls. (id. 9505732, pág. 1), as partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

Conforme relatado, o embargante alega omissão no Acórdão hostilizado, por não ter sido arbitrado honorários advocatícios de sucumbência, nem por ter estabelecido sobre o termo inicial para incidência de juros e correção monetária dos danos morais.

Analisando o teor do acórdão ora embargado, verifico que, de fato, mostra-se ele omisso em relação a fixação do termo inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre os danos morais, o que se faz nesta oportunidade.

No que concerne ao termo de incidência dos
juros de mora nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente por se estar diante de responsabilidade extracontratual, e pela média do INPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS - ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
O
reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
(TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ).
(TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

Em se tratando da correção monetária da indenização por danos morais deve incidir 1% (um por cento) ao mês, pelo INPC, a partir do arbitramento da verba, nos termos da Súmula 362 do STJ:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Caso a execução incida exclusivamente sobre a Fazenda Pública, os juros e correção monetária deverão ser fixados nos moldes do que ficou estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo STF
(
RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo STJ
(
RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, nos quais de forma pormenorizada definiram os juros moratórios e correção monetária que devem ser aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive, estratificando os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Com relação aos honorários advocatícios, o embargante argumenta que o acórdão foi omisso pois deixou de fixar honorários, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação interposto.

No entanto, carece de amparo legal a pretensão do embargante quanto a fixação de honorários de sucumbência, pois como é sabido a fixação de honorários sucumbenciais está adstrito à procedência ou improcedência do pedido deduzido na inicial, sendo que a reforma da sentença de 1º grau reconheceu ser devido o dano moral e material pleiteado pelo autor, somente alterando os valores arbitrados.

Assim, inconteste que observando os pedidos formulados pelo autor da demanda, este sucumbiu em parte mínima, desta forma, em decorrência do princípio da causalidade, os embargantes devem suportar o ônus da sucumbência, restando incabível a fixação de honorários em favor dos patronos do ora embargante, devendo ser mantido o comando da decisão que condenou ao pagamento de honorários em favor do advogado do autor.

Portanto, inexiste a omissão apontada no acórdão embargado neste ponto em específico.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Em suas razões, a ora embargante alega que o acórdão foi omisso pois deixou de se manifestar quanto ao pedido de produção de prova pericial, pelo que requer o provimento do recurso, para que seja determinada a realização da prova pleiteada.

Pois bem.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora.

O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação. Senão vejamos:

“(...)
I. Preliminares de cerceamento de defesa

De início, analiso as preliminares de cerceamento de defesa suscitadas pelos Apelantes

Construtora Andrade Gutierrez e o Município de Belém.

Suscitam os Apelantes cerceamento de defesa e nulidade da sentença porque o Juízo de

primeiro grau indeferiu a perícia quanto à velocidade do veículo no momento do acidente e não

fora realizada a oitiva de duas testemunhas apresentada pela Apelante Andrade Gutierrez.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico que em Petição de Id. 1368513, a Construtora

Andrade Gutierrez informou ao Juízo
a quo
ter efetivamente realizado a intimação da testemunha

Edivaldo Jardim dos Prazeres, contudo o AR teria sido assinado pelo porteiro. Por outro lado, a

mesma Apelante não soube informar o endereço de sua testemunha Renato Leal da Paixão, pois

ele estaria de mudança para o Paraná.

Assim, não se desincumbiu o próprio Apelante das diligências necessárias para a

localização das testemunhas, o que compete à parte requerente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes”
(STJ, REsp n. 1.519.662/DF).

Na linha da orientação do STJ, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e passo à análise do mérito.”

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
, para sanar a omissão apontada e determinar o termo inicial de juros e correção monetária sobre os danos morais, nos termos da fundamentação lançada.

NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,

20
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/06/2022